Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-41.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. TERMO A QUO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no acórdão.
2. Não há evidência de contradição no acórdão, haja vista que os fundamentos e a conclusão não padecem de incoerência.
3. Recurso não provido.